Tribunal: TJMT
Processo: 1014576-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014576-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – PERDA SUPERVENINTE DO OBJETO - FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “O STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública.” (STJ - REsp: 1407781 SP 2013/0327574-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)

2. Constatada fundamentação diversa para o reconhecimento da perda do objeto, o recurso deve ser acolhido para adequar a decisão à situação fática.

3. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida em recurso de Agravo de Instrumento no 1014576-71.2018.811.0000, que reconheceu a perda do objeto por estar o recurso prejudicado.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por não ter sido oportunizado a intervenção ministerial.

No mérito, aponta equivoco da relatoria quanto ao motivo que determinou a prejudicialidade do Agravo.

Diz que, ao contrário do que restou registrado, o fundamento que deve ser considerado para o reconhecimento da perda superveniente do objeto é o fato do juízo de origem, após a interposição do agravo pelo órgão ministerial de origem, ter proferido nova decisão reconsiderando o pedido liminar parcialmente deferido anteriormente.

Afirma que, de fato, há a perda superveniente do objeto acarretando a prejudicialidade de análise do mérito do recurso; contudo, o motivo determinante é diverso do utilizado na decisão monocrática.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade; caso rejeitada, pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, promovendo a modificação do fundamento que propiciou o reconhecimento da prejudicialidade da análise do mérito recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 79110954]

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa
o acolhimento da preliminar de nulidade, ou em caso de rejeição, a reforma da decisão monocrática, promovendo a modificação do fundamento que propiciou o reconhecimento da prejudicialidade da análise do mérito recursal.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Preliminarmente a parte Agravante arguiu a nulidade do
decisum
por não ter sido oportunizado a intervenção ministerial.

Sem razão. Isso porque, a teor do que estabelece a Lei no 7.347/85, em seu artigo 5o, “
o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei
”.

In casu
, como se verifica foi o Ministério Público quem propôs a Ação Civil Pública. Logo, não há obrigatoriedade em sua intervenção como fiscal da lei, mas sim uma faculdade.

Ademais, a ausência de manifestação ministerial não apresentou efetivo prejuízo para as partes.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. EDIÇÃO OBRIGATÓRIA DE LIVROS EM BRAILLE. ART. 1o, XII, DA LEI 10.753/2003 NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. (omissis)
O STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública.
(omissis). 12. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1407781 SP 2013/0327574-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018) [destaquei]

ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO – POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PARECERISTA – ATUAÇÃO DENTRO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS – SÚMULA 7⁄STJ.

1.
Sendo o Ministério Público o autor da ação civil pública, sua atuação como fiscal da lei não é obrigatória. Isto ocorre porque, nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno como instituição, motivo pelo qual, o fato dele ser parte do processo, dispensa a sua presença como fiscal da lei, porquanto defendendo os interesses da coletividade através da ação civil pública, de igual modo atua na custódia da lei
.

2.
Ademais, a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief.

(omissis)

(REsp 1.183.504⁄DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 17⁄6⁄2010) [destaquei]

Partindo dessas premissas,
rejeito a preliminar
.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo de origem, que, nos autos da Ação Civil Pública
no 1031028-33.2018.811.0041
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, deferiu, em parte a tutela de urgência para determinar que o Réu, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe àquele Juízo o Edital de Concorrência no. 017/2018, com eventuais anexos e minuta de contrato, planilha de custos, projetos, cronograma, se houver, bem como informe o resultado da sessão pública do mencionado edital, com data de abertura prevista para o dia 15/10/2018, notadamente quanto ao sucesso do objeto descrito como “UBS Real Parque Porte III – Lote 5”.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão da Relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. [id. 5322632]

Certificou-se o decurso de prazo para que a parte Agravada apresentasse as suas contrarrazões. [id. 6873425]

A parte Agravante compareceu nos autos, requerendo o sobrestamento do Agravo de Instrumento até a análise do pedido de reconsideração realizado na origem. [id. 7101938]

Sobreveio decisão monocrática, em 10/08/2020, não conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que a rescisão do contrato de concorrência solucionou a questão discutida nos autos. [id. 53508956]

Irresignado, o ente ministerial propôs o presente Agravo Interno ao argumento de que a perda do objeto decorreu da nova decisão proferida pelo Juízo de origem, que reconsiderou o pedido liminar parcialmente deferido anteriormente.

Com efeito, razão assiste ao Agravante, mormente porque a reconsideração da decisão proferida pelo Juízo de origem tornou juridicamente impossível a apreciação do recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior dispõe que:

“Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

In casu
, ainda que tenha ocorrido a perda superveniente do objeto, a sua prejudicialidade decorreu da decisão que reconsiderou a decisão liminar e lhe deu total provimento e não da informação prestada de que o contrato de concorrência solucionou a questão discutida no Agravo de Instrumento, como constou da decisão monocrática de id. 53508956.

Logo, apesar de patente a perda superveniente do objeto, o motivo determinante para tanto é diverso do utilizado na decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática, tão somente, para alterar a motivação que ensejou a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022